Tribunal: TJDFT
Processo: 0001329-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SEGUNDA FASE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. DELITO CONTINUADO. NÃO INCIDÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de delitos praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima tem especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a narrativa certa e pontual das práticas das vias de fato descritas, imperioso reconhecer que o acusado procedeu na figura descritiva do artigo 21 do Decreto no 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), por duas vezes, demonstrando-se, assim, a infração não só pelas provas orais coligidas nos autos, bem como pelas demais produzidas tanto em sede judicial quanto extrajudicialmente. Inviável, portanto, a absolvição.
3. A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e adotada por esta Corte consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes e/ou agravantes será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase, para cada uma dessas hipóteses, permitindo-se aplicação de patamar diverso somente quando devidamente fundamentado. Dosimetria readequada.
4. Suposta confissão não utilizada para a formação do convencimento do julgador, não pode ser considerada na segunda etapa do cálculo.
5. Se as condutas forem de mesma espécie, praticadas mediante as mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução, e, de forma semelhante, incide a regra da continuidade delitiva. Todavia, em se tratando de desígnios autônomos, não se autoriza a aplicação da ficção jurídica contida no artigo 71 do CP (delito continuado), já que tal instituto objetiva punir com menos rigor aquele que não é insistente no cometimento de delitos.
6. Incidem as regras do concurso material, uma vez que as duas vias de fato não se revelaram como delito único, tendo se dado mediante desígnios autônomos, em verdadeira reiteração criminosa, de modo que as penas devem ser somadas.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Pena reduzida.